Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual Civil. Empréstimo bancário. Pagamento mínimo em cartão de crédito. Possibilidade de ocorrência de erro substancial.
1.. Vislumbrando-se a possibilidade de o contrato firmado com pessoa vulnerável tenha decorrido de erro substancial, passível de anulação, nos termos do art. 138 do Código Civil, admite-se a suspensão dos descontos pactuados até melhor instrução do feito principal.
2.. Recurso desprovido.